Tribunal: CARF
Processo: 13769.000662/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.000662/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.022 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
ADELSON ANTONIO SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 59. AFASTAMENTO DE MULTA
APLICADA NO DIRIGENTE DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SUMULA CARF
No 65.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 259/293), interposto contra o Acórdão no. 13-
18.756 da 7a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ (e-fls. 317/335), que por unanimidade de votos considerou improcedente impugnação (e-
fls. 58/67), interposta contra Auto de Infração - AI com código de fundamentação legal - CFL 59
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.000662/2007-24
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000662/2007-24

(e-fls. 2/6), lavrado pelo fato da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, cujo Prefeito à época
dos fatos era o ora autuado, deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço, e recolhe-las no prazo estipulado,
conforme determinado pela Legislação Previdenciária correlata, no valor de R$ 2.390,26, com
data de autuação 15/06/2007, cientificado à Edilidade em 26/07/2007 (e-fl. 53).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJ II, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...).
Da Autuação
2. O presente Auto de Infração- AI foi lavrado dentro do período de vigência do
Mandado de Procedimento Fiscal- MPF n° 09399872F00, de 30/ 04/ 2007, em nome do
Sr. Adelson Antônio Salvador, CPF 317.613.567- 04, Prefeito do Município de Nova
Venécia, no período 01/ 01/ 2001 a 31/ 12/ 2004, em razão de nesse intervalo, a prtir de
04/ 2003 não terem sido arrecadadas, mediante desconto na remuneração, a contribuição
dos contribuintes individuais, autônomos, que prestaram serviço ao Sistema Único de
Saúde — SUS nas dependências dos entes hospitalares com este conveniados,
percebendo sua remuneração através do Gestor do Sistema Municipal de Saúde, a
Prefeitura de Nova Venécia, infringindo o disposto no art. 30, I, "a" da Lei n°. 8.212, de
24/ 07/ 1991 c/c o artigo 4o, caput da Lei n° 10.666, de 08/ 05/ 2003; e no art. 216, I, "a"
do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06/
05/ 19991.
(...).
Da Aplicação da Multa
4. Observados os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/ 91, a penalidade aplicada, segundo
relatório fiscal da aplicação da multa, fl. 19, fundamentou- se no art. 283, I, "g" do RPS,
com redação do caput dada pelo Decreto n° 4.862, de 21/ 10/ 2003; e no art. 373 do
mesmo Regulamento, atualizado pelo art. 9o , V da Portaria MPS/ GM n°. 142, de 11/
04/ 2007. Foi verificada a ocorrência de circunstância agravante, porquanto o autuado é
reincidente (reincidência genérica que eleva em duas vezes o valor da multa - art. 290,
V do RPS); mas sem nenhuma atenuante, tendo a multa sido fixada em R$ 2.390, 26
(dois mil trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos).
Da Impugnação
(...)
5.4. O Município, não tendo de recolher as contribuições previdenciárias, arrecadar a
contribuição a cargo dos contribuintes individuais (...).
5.5. (...) “decadência” (...)
5.6. (...) cálculo da penalidade (...)
(...)
5.7. (...) princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade (...)
5.8. (...) princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva (...)
(...)
5.9. Frente ao exposto requer seja julgado insubsistente o Auto- de- Infração, com o
cancelamento da exorbitante multa de R$ 2.390,26. Em caso de entendimento distinto,
requer perícia em todos os cálculos apresentados , em vista de sua suposta ilegalidade,
onde seja reconhecida a impropriedade do valor astronômico da multa e o limite
alcançado pela decadência.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000662/2007-24

3. Em apreciação à impugnação interposta pelo autuado, o Acórdão ora combatido
foi apreciado e exarado no sentido de improcedência da Impugnação, com prolação da seguinte
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEVER
DE ARRECADAR A CONTRIBUIÇÃO DOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SUS -
DESCONTO
EFETUADO
NA
REMUNERAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA MULTA.
São de responsabilidade do Gestor do Sistema Municipal de Saúde que
realiza o pagamento da remuneração aos segurados contribuintes
individuais que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde-SUS o
desconto da Contribuição Previdenciária a cargo destes, a partir de 04/
2003, respondendo por essa obrigação o dirigente do Órgão relativamente
ao seu período de gestão.
Aplica- se o prazo decadencial de dez anos às contribuições sociais
previdenciárias desde a alteração introduzida pela Lei n. 8.212/ 1991, bem
como aos deveres instrumentais delas decorrentes.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, a
aplicação da penalidade administrativa por não- cumprimento de
obrigação acessória dá- se em conformidade com os dispositivos legais
vigentes.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado da Decisão de Piso em 07/05/2008 (AR e-fl.
256), o ora Recorrente apresentou seu recurso em 06/06/2008 (protocolo de e-fl. 259), cujos
argumentos e pedidos apresentados envolvem, em apertada síntese, a insubsistência do AI, a
relevação da aplicação das penalidades impostas, o reconhecimento da decadência da multa
isolada, a redução das multas impostas até a decisão administrativa definitiva, a cientificação de
todos os procedimentos administrativos e a prova por todos os meios em direito admitidos, além
da oportunidade de sustentação oral.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
7. Em que pese a apreciação de todos os argumentos preliminares e meritórios
apresentados pelo autuado, na espécie deve-se de pronto indicar que o pleito recursal pelo
afastamento da responsabilidade pessoal do agente público sobre o descumprimento da
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.022 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000662/2007-24

obrigação acessória pela Edilidade, que ensejou a lavratura do presente auto, encontra guarida
no entendimento da Súmula 65 deste e. Conselho, abaixo colacionada.
Súmula CARF no 65:
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
8. Em paralelo, ressalte-se que a fundamentação legal apontada pela fiscalização
como base para a lavratura deste Auto (Artigo 41 da Lei 8.212, de 24/07/1991) foi revogada pela
Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
9. Dessa forma, deve ser dada razão ao recorrente quanto ao afastamento de sua
responsabilidade pessoal sobre os fatos que ensejaram a lavratura do presente auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, com base em Súmula emanada por
este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos fiscais, perdendo o interesse recursal a
apreciação de todas as demais alegações levantadas pela peça recursal interposta.
Voto
10. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital